Tribunal: TJSP
Processo: 2021024-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou a realização de perícia contábil - Cumprimento de sentença - Consectários legais sobre incidente de requisição de pequeno valor - Desnecessidade de perícia contábil - Apuração do débito por mero cálculo aritmético, podendo o Juízo encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor, de acordo com os parâmteros fixados na

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou a realização de perícia contábil - Cumprimento de sentença - Consectários legais sobre incidente de requisição de pequeno valor - Desnecessidade de perícia contábil - Apuração do débito por mero cálculo aritmético, podendo o Juízo encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor, de acordo com os parâmteros fixados na decisão exequenda, caso entenda necessário, procedimento mais célere e menos oneroso às partes.
nteligência do art. 509, § 2o, do CPC - Decisão reformada.
Recurso provido.